Tribunal: TJES
Processo: 0000875-40.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra a sentença que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria e requerem o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; e (ii) examinar se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas tão somente a verificação de materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, que são aferidos com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo Cadavérico e Relatório de Investigação.

Há elementos suficientes que indicam a provável participação dos recorrentes no homicídio, incluindo os depoimentos de testemunhas e informantes que relataram desavenças no tráfico de drogas e circunstâncias específicas do crime, bem como o relato de que a vítima foi surpreendida e morta sob condições que dificultaram sua defesa.

As qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos probatórios e, em respeito ao princípio do juiz natural, apenas podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente descabidas, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A caracterização das qualificadoras, por se tratar de matéria de mérito, deve ser submetida à análise do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, indicando a materialidade, indícios suficientes de autoria, dispositivos legais aplicáveis e as qualificadoras, não havendo elementos que justifiquem a absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou a impronúncia (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a verificação de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito, não se exigindo juízo de certeza quanto à autoria.

As qualificadoras descritas na denúncia só podem ser afastadas na decisão de pronúncia se forem manifestamente descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri analisar sua caracterização ou não.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe 25/6/2024.

STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 10/3/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-40.2020.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON CARIAS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra a sentença que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria e requerem o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; e (ii) examinar se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas tão somente a verificação de materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, que são aferidos com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

4. No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo Cadavérico e Relatório de Investigação.

5. Há elementos suficientes que indicam a provável participação dos recorrentes no homicídio, incluindo os depoimentos de testemunhas e informantes que relataram desavenças no tráfico de drogas e circunstâncias específicas do crime, bem como o relato de que a vítima foi surpreendida e morta sob condições que dificultaram sua defesa.

6. As qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos probatórios e, em respeito ao princípio do juiz natural, apenas podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente descabidas, o que não ocorre na hipótese dos autos.

7. A caracterização das qualificadoras, por se tratar de matéria de mérito, deve ser submetida à análise do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

8. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, indicando a materialidade, indícios suficientes de autoria, dispositivos legais aplicáveis e as qualificadoras, não havendo elementos que justifiquem a absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou a impronúncia (art. 414 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a verificação de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito, não se exigindo juízo de certeza quanto à autoria.

2. As qualificadoras descritas na denúncia só podem ser afastadas na decisão de pronúncia se forem manifestamente descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri analisar sua caracterização ou não.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe 25/6/2024.

STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 10/3/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
WELINGTON CARIAS e VITOR FERNANDES SILVEIRA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requerem o decote das qualificadoras (id. 10872353 e 10872355).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 10872362). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 10872366).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 11055526).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“[...] no dia 14 de julho de 2019, por volta das 01h20min, na Linha Vermelha, bairro Alto Independência, nesta cidade, o denunciado WELINGTON, a mando do Denunciado VITOR, em união de desígnios e agindo com animus necandi,
matou
vítima Gustavo Paula Garcia, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa[...]”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio de Gustavo Paula Garcia.

A testemunha Eliana Costa Paula Garcia, mãe da vítima, declarou em Juízo que ficou sabendo que uma semana antes do crime seu filho tinha discutido com os acusados na rua. Disse que uma semana depois, seu filho estava bebendo o dia inteiro e na hora que estava indo para casa, os acusados o colocaram no carro e o levaram para o Alto Independência e lá havia mais dois indivíduos esperando. Disse que ficou sabendo que Welington afirmou que Davi havia atirado na vítima. A testemunha confirmou que a vítima era usuário de drogas e que, inclusive, já havia pago dívidas dele.

A informante Naja Conceição Carias, genitora do acusado Welignton, declarou em Juízo que o réu Vitor pediu a ela que mudasse o seu depoimento, imputando a Davi a autoria do crime. Disse que no dia dos fatos, o seu filho estava com Davi e Vitor na casa de Roseane e que Vitor portava uma arma de fogo e teria dito “hoje o bicho vai pegar”. Disse também, que naquela noite ouviu disparos de arma de fogo e na manhã seguinte encontrou o seu filho tendo ele afirmado que haviam matado Gustavo, mas que ele não teria participado. A informante relatou ainda que seu filho fugiu após os fatos por ter sido ameaçado para assumir a autoria do crime e não apontar Davi e Vitor como autores do crime.

A testemunha Jonathan Santana Jeremias confirmou, em Juízo, seu depoimento prestado em sede policial no qual relatou:

“(...) QUE no dia dos fatos estava chegando em casa por volta de 01h da manhã; QUE quando o declarante passava pela rua Deoclides Pacheco, encontrou com uma moto preta, 150 cc, toda descaracterizada (sem placa, painel); QUE na moto estavam DAVID e CHIMBINHA; QUE DAVID era quem estava pilotando; QUE os dois estavam de capacete, entretanto, DAVID estava com a viseira aberta e por isto, o declarante o reconheceu; QUE já CHIMBINHA estava com a viseira fechada, entretanto, pelo tipo físico foi possível saber que era ele; QUE o declarante esclarece que não tem dúvidas em relação a quem estava na moto, pois via DAVID e CHIMBINHA frequentemente; QUE pouco tempo depois de vê-los o declarante ouviu disparos de arma de fogo; QUE o decla ter ouvido quatro disparos; (...)”

Vale registrar que a testemunha Luana Silva de Paula disse em Juízo que os comentários no velório de Gustavo eram de que os autores do crime foram David e “Chimbinha”.

Conforme consta da sentença, a Testemunha Preservada nº 01 declarou em Juízo:

“(...) que Vitor é quem comando o tráfico no Bairro Santa Helena; que Vitor não está preso; que Welington Carias eu não sei se está junto com Vitor, mas na época do crime eles estavam juntos; que Welington também traficava drogas; que Gustavo devia drogas aos dois; que o crime foi em frente ao Marcelos Motos e a vítima estava indo para o Baleia Azul; que o irmão da vítima estava ao lado dela um dia antes, por isso ele não morreu; que não estava próximo da vítima quando ela foi alvejada; que quando Gustavo faleceu, eu estava em outro lugar; que fiquei sabendo como o crime aconteceu e foi da forma que declarei no meu depoimento policial; (...) que falecido Gustavo foi morto no carro e nesse carro estava David, Welington e Vitor; que David foi morto como uma vingança pelo irmão do Gustavo.”

Em seu interrogatório em Juízo, os réus negaram a prática do crime.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de desavenças no tráfico de drogas. Consta ainda que os réus utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida que estava embriagada e foi surpreendida com os disparos de arma de fogo

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.